Tribunal: TJDFT
Processo: 0719029-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. LIBERAÇÃO DA MEDIDA. MEDIDA MAIS BRANDA. SAÍDAS TESTE E SISTEMÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora o relatório tenha avaliado o agravante de forma positiva no cumprimento das metas estabelecidas e o seu comprometimento com a medida, há outros elementos a serem considerados: o jovem se encontra em regime de internação há apenas pouco mais de sete meses em razão da prática de atos infracionais análogos ao crime de disparo de arma de fogo em local habitado e ao delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil, em sua modalidade tentada, cujas gravidades não impedem a concessão de benefícios, todavia, a medida socioeducativa tem como objetivo a conscientização e responsabilidade pelos atos infracionais praticados, sendo processo gradual e paulatino; ademais, quando dos fatos, o agravante estava em cumprimento da medida de liberdade assistida, demonstrando que aquela não fora suficiente, à época, para impedir a escalada delitiva que se verificou.
2. As medidas socioeducativas não possuem caráter punitivo, as quais são selecionadas tanto quanto bastem à reeducação do infrator, bem como a necessidade de que sejam aplicadas com base na situação atual do jovem. Atentando-se a estas diretrizes, à gravidade dos atos infracionais cometidos e ao panorama individual do socioeducando, entende-se que o significativo avanço em seu processo socioeducativo ao longo do cumprimento da medida de internação deve prosseguir, por ora, sem a substituição da medida socioeducativa por outra mais branda nem o deferimento de benefícios extramuros, a fim de que sejam consolidados os valores e aprendizados ainda em progresso.
3. Recurso desprovido.